Tribunal: TJMT
Processo: 14648-32.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Recurso no: 0014648-32.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente: Anabela Alves
Recorrido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator:
Data do julgamento: 18.06.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM
CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PEDIDO CONTRAPOSTO.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. LITISPENDÊNCIA E
CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. ESSENCIALIDADE
DO SERVIÇO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO.
APRESENTAÇÃO DE FICHA CADASTRAL E REGISTRO DE CONSUMO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIDADE CONSUMIDORA DO PERÍODO DOS
DÉBITOS. PRÓPRIO DIREITO CONSTITUTIVO. INADIMPLÊNCIA
CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO
DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recorrida que não indicou qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada
insuficiência financeira da parte recorrente.
2. Impossibilidade de se reconhecer a litispendência - devido à ausência de semelhança
dos elementos identificadores da ação - e conexão em razão da sentença de homologação
de acordo proferida no processo indicado.
3. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não
exime o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.
4. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a
experiência e o dia a dia mostram a evolução da contratação de serviços.
5. Apresentadas provas do vínculo contratual mediante ficha cadastral e histórico de
consumo, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a
juntar comprovante de endereço em nome de terceiro, sem maiores esclarecimentos,
notadamente sobre sua residência à época dos débitos. 6. É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido (energia elétrica), sendo
intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.
7. Malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, a recorrida não discute que vivia em local
sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.
8. Embora seja verdade que o comprovante de endereço, a rigor, não necessite estar no
nome do titular da ação, é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação
negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no
Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa,
necessária. É necessário um plus.
9. No mesmo sentido desta Turma Recursal: 8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria
Valdeci Moraes Siqueira e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora Lamisse Roder Feguri
Alves Correa.
10. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou
incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição
restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
11. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra o julgamento de improcedência, cuja
causa de pedir decorre da alegada inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito
pelo débito no valor de R$ 344,15 (trezentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos).
Condenou, ainda, a parte recorrente ao pagamento do pedido contraposto.

Nas razões recursais, a parte sustenta, essencialmente, a ilicitude na conduta de inserção
dos seus dados em cadastro de inadimplentes, ao argumento de que a empresa recorrida
não demonstrou a existência de relação entre as partes, sendo que as provas por ela
apresentadas são provenientes de programas de computador, passíveis de alteração.
Aponta que nenhum contrato foi apresentado porque não houve a solicitação dos serviços.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO - PRELIMINAR
1 - Preliminar - Indeferimento de Justiça Gratuita

Rejeito a preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica
qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte
recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição
Federal.

2 – Litispendência/Conexão

Rejeito as preliminares de litispendência e conexão articuladas pela parte recorrida, em
razão da sentença de homologação de acordo proferida no processo no 801465-
23.2019.811.0003, em primeiro grau.

VOTO -MÉRITO

Os lindes do recurso, em síntese, consistem em verificar a legalidade da inscrição
realizada em nome da parte recorrente no valor de R$ 344,15 (trezentos e quarenta e
quatro reais e quinze centavos).

Segundo a inicial, a parte recorrida notícia que foi surpreendida com a inscrição de seus
dados no cadastro de inadimplentes. Afirma que desconhece a dívida.

No caso, é indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva
a sua utilização, seja direta ou indiretamente. Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade da
dívida, não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato
incontroverso.

A par disso, tanto em contrarrazões quanto na contestação, a empresa questiona a ausência
de comprovante de endereço em nome do consumidor. Inclusive, A Concessionária de
Energia Elétrica acostou nos autos uma carta de notificação enviada a recorrente pelo
Serasa Experian, em 24.03.2018, ao seguinte: Rua Pio XI, 550, Loteamento Nossa
Senhora Amparo, Rondonópolis.MT, que por sua vez contém o mesmo endereço da
unidade consumidora que deu origem ao débito discutido neste lide. A mencionada
notificação foi produzida nos autos 8014654-60.2019.811.0003. Veja-se:

Em que pese seja verdade que o comprovante de endereço, a rigor, não necessite estar no
nome do titular da ação, é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação
negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no
Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa,
necessária.

No caso, a empresa em contestação apresentou ficha cadastral de unidade consumidora
em nome da recorrida, ordens de serviços realizados na unidade consumidora e histórico
de débitos.
Quando da impugnação, a recorrida defende apenas a ausência de contrato e que
desconhece qualquer vínculo, quer dizer, não impugna especificamente, tampouco
descreve o seu endereço à época dos débitos.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do
legislador ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou
impossíveis ao acesso deste, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem
e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor de provar, minimamente, o
direito constitutivo que funda a sua pretensão, sob pena de subverter o instituto.

Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o qual
sou defensor), essa 2a Turma Recursal expressa entendimentos no mesmo sentido:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO
DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÕES
MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Concedido o benefício
da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe à impugnante o ônus de
demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos
autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve
prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida. 2. Em regra, as telas sistêmicas
são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes,
pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de
fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a
admissão de tal prova. 3. Diz-se isso porque havendo telas sistêmicas (indício de prova)
de que no mesmo endereço indicado na inicial há/houve uma unidade consumidora
instalada em nome do autor,
pode ele desconstituir tal indício comprovando que no
endereço indicado o fornecimento de energia foi contratado em nome de outra
pessoa. 4. Ora, não é razoável admitir que a parte consumidora resida em local que
não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual deve comprovar em nome
de quem está instalada a unidade consumidora existente no seu endereço, não o
fazendo, presume-se verdadeira a versão da defesa que indica haver unidade
instalada em nome do autor. 5. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o
inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao
crédito, agindo no exercício regular do direito. 6. Age de má-fé o recorrente que
efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a recorrida e nega a contratação, na
tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter vantagem indevida. 7. Havendo dívida
em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para
condenar o reclamante a adimplir a dívida. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U
8010447-54.2016.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019) (negritei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PEDIDO
CONTRAPOSTO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS
CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 1. Consoante remansosa jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça
gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060
/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019
RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em
favor do consumidor. 2. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula
reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido
inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Na espécie, vislumbra-se que
o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção
de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em
vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente/Recorrida. Contudo, após
a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e
apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrido se descurou de esclarecer
nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de
comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela
empresa Recorrente/Recorrida. 4. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos
próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência
de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis
e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o
conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais
são inverossímeis, como é o caso dos autos. 5.
No caso sub examine, a empresa de
energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o
930292-8) sob a titularidade do consumidor. Ora, tal indício de prova poderia ter
sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrido comprovasse que no local que
reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a
titularidade de terceiro. 6. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o
distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo
cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa é a
única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o consumidor, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida. 7. O fato é que, no presente caso,
a empresa Recorrente/Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é
titular de uma UC (n.o 930292-8), e este, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal
afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e
limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada
entre as partes. 8. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais,
tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial. 9.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 10. Acolhimento parcial do pedido
contraposto que se impõe com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida,
objeto de negativação, no importe de 136,49 11. Sentença reformada. 12. Recursos
conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S/A. (RI no 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER
FEGURI ALVES CORREA , data do julgamento em 28/11/2019) (negritei).

Deste modo, entendo que a empresa apresentou provas do vínculo contratual mediante
ficha cadastral, ordem de serviço, histórico de consumo e carta de notificação do Serasa
encaminhada ao endereço da unidade consumidora que gerou o débito, não sendo
razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a juntar comprovante
de endereço em nome de terceiro.

Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a
experiência e o dia a dia nos mostra a evolução da contratação de serviços. Nesse passo,
devem se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário
não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

À guisa de conclusão, o quadro fático-probatório no qual a parte recorrente deixa de
demonstrar a sua unidade consumidora em referência ao período da dívida versus as
informações apresentadas pela empresa em conjunto com o tipo de serviço, não extrai a
verossimilhança da narrativa e impõe o improvimento do recurso.

Dessa forma, evidencia-se que a negativação foi devida, constituindo regular exercício de
direito.

Em face do exposto, do recurso e, no mérito, , para manter
conheço nego-lhe provimento
a sentença impugnada por seus próprios fundamentos. .
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixado em 10% (dez por cento), devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade nos
termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator